Tribunal: TJDFT
Processo: 0753948-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. FILHO MENOR DE 2 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA PATERNA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE DA FAMÍLIA EXTENSA. TRABALHO EXTERNO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, bem como afastou a possibilidade de trabalho externo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a imprescindibilidade do agravante aos cuidados de seu filho menor, a justificar a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária durante o cumprimento da pena em regime fechado; (ii) verificar a possibilidade de concessão de trabalho externo a apenado submetido ao regime prisional fechado.
II. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
5. Conquanto evidenciadas dificuldades no contexto familiar do agravante, inviável o acolhimento da pretensão recursal quando os elementos constantes dos autos não revelam situação de manifesto desamparo ou abandono da criança, a qual permanece amparada por sua genitora e conta com suporte proveniente da família extensa, circunstância que afasta a imprescindibilidade da presença paterna para fins de concessão da medida excepcional.
6. O trabalho externo constitui benefício incompatível com o regime prisional fechado, nos termos do art. 36 da Lei de Execução Penal, somente admitido em hipóteses legalmente previstas ou diante de circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas, inexistentes na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigos 36 e 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051753, 0734147-68.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2044140, 0719670-40.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 2019942, 0722522-37.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1974260, 0749278-20.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.02.2025, DJe 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1844635, 0755086-40.2023.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024, DJe 19.04.2024.